Tribunal: TJDFT
Processo: 0706150-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706150-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE CARLOS SEVERIANO DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: MARGARIDA GONCALVES DE MELO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por ESPÓLIO DE CARLOS SEVERIANO DE MELO, em face do Acórdão proferido pela C. 3a Turma Cível deste TJDFT no julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante. Compulsando os autos, verifica-se que o embargante pugnou pela desistência do recurso (ID. 51244802). DECIDO. Verifica-se, no caso, que o recorrente ESPÓLIO DE CARLOS SEVERIANO DE MELO, apresentou pedido de desistência dos Embargos de Declaração interposto (ID. 51244802). Segundo admite o artigo 998, do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Ainda sobre a matéria, estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...). Verifico não haver prejuízo à parte agravada, sendo desnecessária sua manifestação. Portanto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pelo embargante para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Consequentemente, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2023 13:15:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora